Tribunal: TJMT
Processo: 1002656-92.2021.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-01
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002656-92.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE GONCALO DE SOUZA - CPF: 209.166.551-72 (RECORRENTE), RAFAEL PERES DO PINHO - CPF: 016.401.161-76 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002656-92.2021.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Recorrida(s):

José Gonçalo de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

01 de outubro de 2021.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. VARIAÇÃO DE CONSUMO EM PATAMAR IRRELEVANTE. INEGIXIBILIDADE DO VALOR RELATIVO À RECUPERAÇÃO DO CONSUMO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

Se a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar energia supostamente consumida e não registrada.

Tendo em vista a inscrição do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito por dívida indevida, bem como a suspensão no fornecimento de energia, o dano moral se encontra configurado e portanto, mantem-se
o valor da indenização a título de dano moral pois fixado dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva

Posto isso,
proponho

rejeitar
as preliminares arguidas
e
julgar

parcialmente procedentes
os pedidos contidos na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para
:

a)
declarar

a inexistência do débito discutido nos autos em nome da parte reclamante junto a parte reclamada (valor de R$2.835,00 , contrato 00074081362202004);

b)
determinar
que a empresa reclamada, proceda, no prazo de 20 d
ias, a anulação das faturas de recuperação de consumo ambas com vencimento em 30/06/2020 d
a UC. 6/342380-3;

c)
determinar
que a parte reclamada exclua, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, o nome da parte reclamante dos cadastros de restrição ao crédito, no tocante ao débito discutido nestes autos, sob pena de multa fixa no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais);

d)
condenar

a parte reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de
danos morais
, corrigida monetariamente pelo INPC/IBGE,
pro rata,
a partir desta data (Súmula 362 do STJ), e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, sem capitalização, a partir da citação (08/02/2021, ID 48542532) por envolver
ilícito contratual (Precedentes do STJ. AgInt no AREsp 703055/RS)
; e

d)
confirmar
os efeitos da tutela provisória de urgência deferida no ID 47635964.”.

O Autor se insurge quanto a cobrança da fatura de recuperação de consumo no valor total de R$ 4.350,00, referente a constatação de irregularidade denominada como “
Desvio no Ramal de Entrada”
, sendo refaturados os meses de 02.2019 a 07.2019, sendo o critério utilizado na revisão do faturamento, a média dos três maiores valores regulares (artigo 130, inciso III, Resolução 414, Aneel)

Pois bem, analisando os documentos trazidos nos autos pela requerida, mais precisamente, o histórico de consumo (ID 100166999), tenho que, após a troca do medidor não apresentou significativo aumento do consumo nos meses que se seguiram, isto é, após 07.2019, conforme se segue:

Portanto, verifico que após a troca do medidor o consumo se elevou em patamar irrelevante, não havendo desta forma provas de que o Autor se beneficiou da suposta irregularidade aqui descrita no período em que perdurou a suposta irregularidade (02.2019 a 07.2019).

Em assim sendo, ainda que demonstrada a violação do medidor de energia elétrica, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção o que, em tese, ensejaria a responsabilidade do consumidor ao pagamento da energia utilizada e não medida, o histórico de consumo anexado, evidencia que o consumo lido não apresentou oscilações significativas a justificar a cobrança do valor relativo à recuperação de consumo.

Quanto ao dano moral, evidenciada a ilegalidade na cobrança da fatura de recuperação de consumo, configurada está à falha na prestação de serviço e a necessidade de reparação pelo prejuízo pelas
inscrições indevidas do nome do Autor nos órgãos de proteção ao crédito
, bem como pela
suspensão indevida do fornecimento de energia.

No que concerne ao
quantum
indenizatório fixado, a título de dano moral, entendo que deve ser mantido, pois, fixado em valor compatível com a lesão sofrida pela vítima, além de ter sido considerado os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como o fato de ser a única inscrição da Autora.

Ante ao exposto
, conheço do recurso
e nego-lhe provimento.
A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2021